Tribunal: CARF
Processo: 10530.722108/2020-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. EMPREGADORES PESSOAS CONSTITUCIONALIDADE. FÍSICAS. LEI No 10.256/2001.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação da Lei no 10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos. A Resolução do Senado Federal no 15/2017 não se prestou a afastar exigência de contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei no 10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação. RE 363.852/MG. INAPLICABILIDADE. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001. (Súmula CARF no 150)
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021.
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.722108/2020-74
ACÓRDÃO
2301-012.042 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGORIFICO REGIONAL DO PIEMONTE DA CHAPADA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as
razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados
pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÕES
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO.
EMPREGADORES PESSOAS CONSTITUCIONALIDADE. FÍSICAS. LEI No
10.256/2001.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
instituídas após a publicação da Lei no 10.256/2001, bem assim a atribuição
de responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais
produtos. A Resolução do Senado Federal no 15/2017 não se prestou a
afastar exigência de contribuições previdenciárias incidentes sobre
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.042 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722108/2020-74
2
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas
instituídas a partir da edição da Lei no 10.256/2001, tampouco extinguiu
responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais
contribuições por sub-rogação. RE 363.852/MG. INAPLICABILIDADE. A
inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256,
de 2001. (Súmula CARF no 150)
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021.
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e
segurado especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização
do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei
no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição
tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de
1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência
de lastro normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a
Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e
art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002. Processo Sei no
10951.106426/2021-13.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e dar provimento parcial ao recurso para excluir as parcelas do SENAR cobradas com
base em subrogação.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.042 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722108/2020-74
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Carlos Eduardo Avila Cabral,
Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Marcelo Freitas de Souza Costa (substituto[a]
integral),Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o Recorrente acima identificado,
relativo as contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção rural
adquirida de pessoas físicas, além das destinas aos SENAR, relativo ao período de 01/2016 a
12/2016.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 17/23), extrai-se que com base nos exames
realizados constatou-se que a empresa, não declarou na Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP – os valores das compras de produto rural de Pessoas
Físicas, bem como não apresentou evidência de recolhimento das Contribuições Sociais
Previdenciárias e das Contribuições Sociais de Interesse das Categorias Profissionais ou
Econômicas destinadas ao SENAR, incidentes sobre tais aquisições de produção rural de Pessoas
Físicas, estas na qualidade de sub rogadoras, o que representa infração ao que preceitua a lei no
8.212/1991, art. 30, inciso IV c/c Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto
no 3.048/1999, art. 200, § 7o, inciso I.
Após apresentação de Impugnação por parte da Recorrente (e-fls. 854/871), foi
proferido Acórdão n° 04-53.807 - 4a TURMA da DRJ/CGE, a qual julgou procedente o lançamento,
conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 886/894):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL E PARA OS TERCEIROS.
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS RURAIS - SUB-ROGAÇÃO.
A aquisição de produtos rurais oriundos de produtores pessoas naturais ou
intermediário, por pessoa jurídica, há sub-rogação desta como responsável
tributário por substituição pelas contribuições sociais a SEGURIDADE SOCIAL e
para TERCEIROS devidas pelos produtores pessoas naturais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a referida decisão, a Recorrente obteve ciência do referido
acórdão em 15/09/2020 (e-fl. 899) e interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 902/926) na data de
28/09/2020 (e-fl. 901), preliminarmente pugnando pela nulidade da decisão de primeira instância
por ausência de fundamentação e análise da impugnação.
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.042 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722108/2020-74
4
Nas demais razões, repisa às alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual adoto
o relatório da DRJ:
• Nessa perspectiva, não há falar em discussão acerca da constitucionalidade do
FUNRURAL, mas torna-se imperiosa a análise do arquétipo constitucional da regra
matriz da hipótese de incidência tributária da exação a fim de identificar o
contribuinte direto da mesma e, com isso, atestar a manifesta improcedência do
auto de infração ora combatido.
• Infere-se, por conseguinte, que o texto constitucional autoriza que o sujeito
ativo da exação institua contribuição previdenciária incidente sobre o resultado
da comercialização de produção rural, sendo certo que o contribuinte direto é o
produtor rural.
(...)
• Nessa perspectiva, denota-se que a Resolução do Senado extirpou do mundo
jurídico os dispositivos legais que instituíram a sub-rogação do pagamento do
FUNRURAL para o adquirente da produção rural.
• Em face do exposto, conclui-se pela inexistência de fundamento legal para o
lançamento fiscal perpetrado em desfavor do adquirente da produção rural, eis
que a Resolução 15 do Senado Federal extirpou do mundo jurídico a legislação
que outrora impunha ao adquirente a sub-rogação do pagamento da exação, o
que induz à manifesta procedência da impugnação ora avida a fim de
desconstituir o lançamento fiscal, argumentos de fls. 862 a 868
(...)
• Vê-se, com isso, que a sub-rogação da contribuição devida ao SENAR sem prévia
lei formal a instituindo ofende ao princípio da legalidade, insculpido no artigo 150,
I da Constituição Federal e pelo artigo 97, I, do CTN.
(...)
Por fim, a Recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Autos de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Admissibilidade
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.042 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722108/2020-74
5
Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

Preliminares
Da Nulidade da Decisão de Primeira Instância

A Recorrente pugna em sua peça recursal pela nulidade do acórdão recorrido visto
que não se manifestou sobre todas as razões constante da impugnação.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, bem como quanto a decisão de piso, sobretudo em seu mérito, mas não
podemos concluir, por conta desse fato, isoladamente, que o lançamento e a decisão não foram
devidamente fundamentados na legislação de regência.
Concebe-se que o Acórdão da DRJ foi lavrado de acordo com as normas reguladoras
do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n° 70.235/72 (com
redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum vício de forma que
pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Especificamente quanto a alegação de ausência de fundamentação, ao perquirimos
a decisão de primeira instância, depreende-se que esta enfrentou todos os argumentos constantes
da defesa inaugural, inclusive estruturando seu voto sobre cada um dos argumentos constantes da
impugnação.
Cumpre destacar que a exigência de motivação das decisões não se confunde com a
necessidade de exaustiva ou extensa digressão sobre todos os pontos suscitados pela parte. Ainda
que a decisão se apresente de forma sucinta, tal circunstância, por si só, não caracteriza vício de
nulidade, uma vez que compete ao julgador organizar a exposição de seu convencimento da forma
que entender mais adequada, desde que evidenciadas as razões de decidir.
Para além do exposto, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre
todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde
da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.042 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722108/2020-74
6

Da Nulidade do Lançamento – Cerceamento do Direito de Defesa – Ausência de
Fundamentação
A Recorrente solicita a declaração de nulidade do lançamento porque está
desprovido de motivação e fundamentação legal.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela recorrente, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que se trata de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
do Auto de Infração, bem como dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além
do "Discriminativo Analítico de Débito", "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações
fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a recorrente não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos se encontram maculados por vício em
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.042 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722108/2020-74
7
sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Assim sendo, não há o que se falar em anulação do ato administrativo.

Mérito
Do FUNRURAL - Subrogação

Trata-se de autuação para o lançamento de ofício de contribuições devidas pelo
adquirente de produção rural de produtor rural pessoa física, devidas em razão da subrogação do
autuado nas obrigações do produtor.
Por sua vez, a Recorrente essencialmente, alega que não pode ser responsável pelo
recolhimento das contribuições lançadas porque inexiste dispositivo legal que lhe atribua essa
responsabilidade, inclusive porque por força da Resolução do Senado no 15/2007 teria sido
excluído do ordenamento jurídico o disposto na Lei no 8.212/1991, inciso IV e porque não foi
indicado qual o fundamento de sua responsabilização pelo recolhimento das contribuições.
Pois bem, no que concerne à controvérsia relativa à sub-rogação da contribuição ao
FUNRURAL, cumpre registrar que a matéria não é nova no âmbito desta Turma. Em oportunidade
anterior, esta Relatora já se debruçou sobre tema idêntico ao ora examinado, ocasião em que
acompanhou o voto proferido pelo Ilustre Presidente no julgamento do Processo Administrativo
Fiscal no 10640.722503/2018-95, que resultou no Acórdão no 2301-011.887. Naquele precedente,
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.042 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722108/2020-74
8
foram enfrentadas de forma minuciosa as questões jurídicas atinentes à responsabilidade por sub-
rogação na contribuição destinada ao FUNRURAL, bem como as contribuições devidas aos SENAR,
com fundamentação que se revela plenamente aplicável ao caso vertente. Assim, por reconhecer
a correção e a precisão das razões ali expendidas, peço vênia para transcrevê-las e adotá-las como
fundamento de decidir, como se aqui estivessem integralmente reproduzidas, por enfrentarem
com acuidade a matéria ora submetida a julgamento, veja-se:
(...) há de se observar que o CARF possui entendimento sumulado no sentido de
que a declaração de inconstitucionalidade proferida no RE 363.852/MG não
reflete na relação tributária, lançada com base na Lei no 10.256/2001, decorrente
de sub-rogação do adquirente pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física. É o teor da Súmula CARF no 150:
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Esse entendimento harmoniza-se com a evolução jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal, que, ao julgar o RE 718.874 (Tema 669), firmou, por maioria, a
seguinte tese:
(...) é constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador
rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção.
Tema 669 - Validade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa
física sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, nos
termos do art. 1o da Lei 10.256/2001.
Diante desse cenário jurisprudencial, bem como da natureza vinculante dos
pareceres administrativos aplicáveis à matéria — especificamente o Parecer COSIT
no 19/2017 e o Parecer PGFN/CRJ no 1.447/2017 — resta evidente que as
contribuições fundadas na Lei no 10.256/2001 são plenamente exigíveis, assim
como a responsabilidade do adquirente prevista no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91.
Ressalto, por fim, que este é o entendimento consolidado da Câmara Superior de
Recursos Fiscais:
Acórdão 9202-009.108 – 25/09/2020
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/10/2006
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. EMPREGADORES
PESSOAS FÍSICAS. LEI No 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
(...)
Contribuição ao SENAR - subrogação
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.042 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722108/2020-74
9
Relativamente à contribuição ao SENAR, observo que o Supremo Tribunal Federal,
em análise do Tema 801 da Repercussão Geral, que versou sobre incidência da
contribuição destinada ao SENAR sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural, fixou a seguinte tese:
É constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita
bruta da comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no
8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no
10.256/01.
Ocorre que, no que tange à exigência disposta no art. 30, IV, da Lei 8.212/91,
referente à subrogação da pessoa jurídica, daquela contribuição devida pelo
produtor rural (art. 12, inciso V, “a”, da Lei 8.212/91), sobreleva anotar que a
Câmara Superior de Recursos Fiscais consolidou entendimento de que somente
possui respaldo legal a partir da Lei no 13.606/2018, que acrescentou o parágrafo
único ao art. 6o da Lei no 9.528/97
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/09/2017
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021.
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de
dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida
a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o
parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho
de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a
substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121,
parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da
Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522,
de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
Assim, deve o lançamento ser retificado para excluir as parcelas do SENAR
cobradas com base em sub-rogação em período anterior à vigência da Lei no
13.606/2018.
Diante desse quadro, observa-se que a matéria relativa à contribuição incidente
sobre a comercialização da produção rural — FUNRURAL — encontra-se devidamente pacificada
no âmbito deste Conselho, especialmente à luz da Súmula CARF no 150 e da orientação firmada
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 669 da Repercussão Geral, no bojo do
Recurso Extraordinário 718.874, que reconheceu a constitucionalidade da contribuição prevista na
Lei no 10.256/2001. Nesse contexto, revela-se legítima a exigência da contribuição e a
responsabilidade por sub-rogação do adquirente pessoa jurídica, prevista no art. 30, IV, da Lei no
8.212/1991, razão pela qual, nesse ponto, o lançamento deve ser mantido.
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.042 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722108/2020-74
10
De outro lado, no que se refere à contribuição destinada ao SENAR, embora o
Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a constitucionalidade da exação no Tema 801 da
Repercussão Geral, a Câmara Superior de Recursos Fiscais consolidou entendimento no sentido de
que a sub-rogação da pessoa jurídica adquirente somente encontra respaldo legal a partir da
alteração promovida pela Lei no 13.606/2018. Assim, para os períodos anteriores à sua vigência,
carece de fundamento jurídico a responsabilização do adquirente nessa condição, impondo-se a
exclusão das parcelas correspondentes.
Em síntese, as razões expostas no precedente anteriormente mencionado
enfrentam com precisão ambas as questões, razão pela qual, por elas me filio integralmente,
adotando-as como fundamento de decidir no presente caso.

Conclusão

Pelas razões acima expostas, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar
as preliminares e, no mérito, dar-lhe parcial provimento excluindo as parcelas do SENAR cobradas
com base em subrogação.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 938
DF CARF MF
Original